Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MULTA COERCITIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, limitada ao valor da multa coercitiva previamente estipulada.
2. O acórdão embargado consignou que o próprio exequente manifestou interesse expresso na conversão da obrigação, ciente das consequências processuais e do limite indenizatório fixado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao valor nominal dos cheques e à alegada violação ao art. 944 do Código Civil, apta a justificar a integração do julgado com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não constituem meio legítimo para rediscutir matéria já decidida, nem para substituir o julgado.
5. A omissão apta a viabilizar o manejo do recurso deve recair sobre fundamento de fato ou de direito suscitado e que deveria ser enfrentado. Jurisprudência do STJ esclarece que apenas a omissão interna ao julgado enseja acolhimento dos embargos.
6. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, destacando que o exequente optou conscientemente pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que isso importasse redução do valor nominal dos cheques.
7. A decisão também assentou que o limite indenizatório havia sido previamente fixado e informado, e que o pedido expresso de conversão implementou a condição para sua aplicação.
8. O colegiado apreciou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento consolidado do STJ.
9. Não há omissão quanto ao art. 944 do Código Civil, pois o acórdão embargado harmonizou a regra da proporcionalidade da indenização com a autonomia da vontade das partes e com a opção processual previamente aceita pelo credor.
10. Os fundamentos do acórdão embargado foram suficientes para manter a limitação da indenização com base na multa coercitiva, inexistindo vício que autorize a modificação do julgado.
11. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a pretensão de reexame da matéria via embargos de declaração.
12. Adverte-se o recorrente de que a repetição de embargos protelatórios pode ensejar multa (CPC, art. 1.026, §2o) e eventual responsabilização por litigância de má-fé (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: " 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada. 2. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, inexistindo omissão sobre o valor dos cheques ou sobre a aplicação do art. 944 do Código Civil. 3. Mantém-se válida a limitação da indenização ao valor da multa coercitiva previamente fixada, diante da opção expressa do credor pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 1.022, 1.026 §2o, 80, 274 parágrafo único, 497, 499, 500; CC: art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.